Tribunal: TJMT
Processo: 1019893-87.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1019893-87.2019.8.11.0041
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A.
APELADA: ROSALIA DE ASSIS.
Vistos.
Intime-se a apelante para manifestar-se acerca da petição de Id. n.o 44318470.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR